Tribunal: TJMT
Processo: 1009767-33.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009767-33.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SILVANE SECAGNO - CPF: 044.866.619-74 (ADVOGADO), C.A. RURAL DISTRIBUIDORA DE DEFENSIVOS LTDA. - CNPJ: 24.891.718/0006-98 (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS KAVA - CPF: 021.597.299-65 (AGRAVANTE), SANDRO RICARDO SALONSKI MARTINS - CPF: 005.542.699-96 (ADVOGADO), RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 288.595.238-50 (ADVOGADO), CLEITON TUBINO SILVA - CPF: 396.434.921-68 (ADVOGADO), TANIELLY PASTICK ALVES - CPF: 041.643.911-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMINAR RECURSAL DEFERIDA –
EXECUÇÃO DE TITULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL POR QUANTIA CERTA C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE CAUTELAR DE ARRESTO – PREENCHIMENTO DO ARTIGO 1.021, § 1o, DO CPC/15 -

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE DEPÓSITO DO VALOR DEVIDO -

LIMIMAR RECURSAL MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não deve ser provido o agravo interno quando as alegações do agravante não condizem com a realidade, como no caso, onde afirmou que foi concedida antecipação de tutela em consignação em pagamento para depósito de valor devido em CPRF executada, quando na verdade esta foi indeferida.

Liminar recursal mantida para concessão do arresto em execução com tutela provisória de urgência.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO no 1009767-33.2021.8.11.0000 – ID no 91620493

AGRAVANTE
:
ANTONIO CARLOS KAVA

AGRAVADO
:
C.A. RURAL DISTRIBUIDORA DE DEFENSIVOS LTDA.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de
Agravo Interno de ID no 91620493
interposto por
ANTONIO CARLOS KAVA
em face

da decisão que
deferiu a liminar recursal
pleiteada no
Recurso de Agravo de Instrumento no 1009767-33.2021.8.11.0000
aviado contra a d
ecisão proferida na

Execução de Titulo Executivo Extrajudicial por Quantia Certa c/c Tutela Provisória de Urgência Cautelar de Arresto Inaudita Altera Pars no 1001735-97.2021.8.11.0013
, proposta por
C.A. RURAL DISTRIBUIDORA DE DEFENSIVOS LTDA
, que
indeferiu a t
utela provisória de urgência cautelar de arresto
, objetivando o arresto de
26.741

(vinte e seis mil e setecentos e quarenta e uma) sacas de 60 Kg cada uma
, equivalentes a 1.604.476 Kg (um milhão e seiscentos e quatro mil e quatrocentos e setenta e seis quilogramas), de SOJA em Grãos, padrão Concex, Tipo Exportação, correspondente à garantia dada na
Cédula de Produto Rural Financeira no CA-0004/2021-SJ-06
, registrada sob o no R-3.269, de 30/03/2021, Livro 03, Ficha 01, do 1o Registro de Imóveis da Comarca de Rio Branco/MT, vencida em
30/03/2021
.

Em suma, sustenta o agravante que foi omitido pela agravada a existência de
Ação de Consignação em Pagamento c/c Revisional

no 1002080 -63.2021.8.11.0013
onde foi disponibilizado o valor objeto da CPRF em discussão na execução e neste recurso.

Informa que ao despachar a consignação em pagamento, o juiz deferiu o depósito dos valores, em 03 de maio de 2022, o que foi omitido pelo agravado para obter a liminar recursal.

Pondera que havendo
ação de consignação em pagamento
dos valores objeto da CPRF em discussão na execução e nestes autos, não há necessidade de outra medida de urgência, uma vez que o valor ficará à disposição do juízo, assim, a seu ver, inexiste o risco às partes, até porque o objetivo precípuo da cédula é o recebimento de valores e não de grãos e estes valores são provenientes dos grãos empenhados.

No mais, fez uma longa considerações sobre a consignação em pagamento e da ausência de requisitos para a concessão de liminar no agravo de instrumento.

Pede assim, pelo juízo de retração. Caso contrário, seja o recurso submetido ao Colegiado, a fim de que seja dado provimento ao presente agravo interno com a finalidade de tornar ineficaz a liminar recursal.

As contrarrazões ao Agravo Interno vieram no
ID no 96506459
, oportunidade em que rebateu a peça recursal em todos os seus termos.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

AGRAVO INTERNO no 1009767-33.2021.8.11.0000 – ID no 91620493

AGRAVANTE
:
ANTONIO CARLOS KAVA

AGRAVADO
:
C.A. RURAL DISTRIBUIDORA DE DEFENSIVOS LTDA.

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Ao analisar a liminar recursal do agravo de instrumento, proferi a seguinte decisão:

“
Vistos etc.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
C.A. RURAL DISTRIBUIDORA DE DEFENSIVOS LTDA
em face da decisão interlocutória proferida na Ação de Execução de Titulo Executivo Extrajudicial por Quantia Certa c/c Tutela Provisória de Urgência Cautelar de Arresto Inaudita Altera Pars no 1001735-97.2021.8.11.0013, proposta contra
ANTÔNIO CARLOS KAVA
, que
indeferiu a tutela provisória de urgência cautelar de arresto
, objetivando o arresto de
26.741

(vinte e seis mil e setecentos e quarenta e uma) sacas de 60 Kg cada uma
, equivalentes a 1.604.476 Kg (um milhão e seiscentos e quatro mil e quatrocentos e setenta e seis quilogramas), de SOJA em Grãos, padrão Concex, Tipo Exportação, correspondente a garantir dada na
Cédula de Produto Rural Financeira no CA-0004/2021-SJ-06
, registrada sob o no R-3.269, de 30/03/2021, Livro 03, Ficha 01, do 1o Registro de Imóveis da Comarca de Rio Branco/MT, vencida em
30/03/2021
.

Em suma, informa o agravante que o agravado firmou na CPR executada o compromisso de manter a garantia dada em Penhor Agrícola e autorizou o livre acesso da credora à lavoura com a finalidade de vistoriar e fiscalizar a condução do cultivo dos grãos apenhados, podendo, inclusive, acompanhar o transporte e o armazenamento do produto, de acordo com o pactuado na cláusula “FISCALIZAÇÃO” da
Cédula de Produto Rural
.

Pondera que foi durante o acompanhamento pactuado entre as partes na área de cultivo que a agravante constatou que os grãos apenhados foram colhidos e depositados em armazém de terceiros, causando risco concreto de a credora ter esvaziada sua garantia pignoratícia e não receber o crédito.

Adiante, enfatiza que foram inúmeras as tentativas de obter a solução amigável do impasse com o recebimento integral dos grãos objetos da CPR, mas sem sucesso. Nesse contexto, buscando salvaguardar o seu direito, e diante da evidente probabilidade do direito exequendo e perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo, requereu a busca antecipada pelo arresto dos grãos de soja dados em penhor cedular, e, caso entendesse o juízo singular pela necessidade de caução, ofereceria
Seguro Garantia
com a apresentação oportuna da apólice.

Esclarece ainda que medida cautelar foi indeferida de plano pelo juízo singular e para fundamentar sua decisão dispôs não estarem preenchidos os requisitos autorizadores para a antecipação da tutela pretendida, mencionado que
há indícios de inexigibilidade do título por ausência de notificação do devedor para constituição em mora
e que não há de se falar em urgência da medida ante a discussão levantada pelo agravado na Ação Revisional no 1000393-31.2021.8.11.0052, relativo ao título executado.

No mais, na concepção do agravante, desnecessária a notificação, sob o argumento de que a Cédula de Produto Rural constitui um título certo, líquido e exigível, nos termos do
artigo 4o da Lei no 8.929/1994
e
artigo 397 do Código Civil
.

Por fim, pugna pela liminar recursal (efeito ativo) do deferimento do arresto dos grãos de soja ou o produto de sua venda.

D E C I D O.

Conforme se denota da decisão agravada, o Juízo “a quo” – indeferiu a tutela provisória de urgência, sob o fundamento de que
não há o que se falar em urgência no deferimento da presente medida
, bem como
não se verifica nos autos qualquer notificação do executado quanto ao descumprimento dos termos da Cédula de Produto Rural Financeira
, sendo que
há indícios de falta de exigibilidade do título apresentado
, maculado a probabilidade do direito. Ainda enfatiza que
não se apresenta que o não deferimento da medida poderá causar danos irreversíveis ou de difícil reparação ou até mesmo perda da tutela mediata pretendida
. Isso se dá em razão que a presente Cédula de Produto Rural Financeira está sendo objeto de discussão nos autos de n. 1000393 -31.2021.8.11.0052 da Comarca de Rio Branco/MT.

Pois bem
.

Pelos argumentos apresentados no recurso, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.

Isto porque, a priori, resta evidente a probabilidade do direito, uma que a CPR constitui uma cédula diferente das demais. Trata-se de um documento emitido pelo produtor rural ou por suas associações, incluídas as cooperativas, e corresponde a uma promessa de entrega de produtos rurais, com ou sem garantia cedularmente constituída.

Assim, a própria cédula, ao ser emitida, especifica os bens oferecidos em garantia, dispensando-se a constituição da garantia por documento separado, como usualmente ocorre com os direitos reais de garantia. Por isso, a menção às garantias cedularmente constituídas, significando que na própria CPR estão mencionadas as garantias para o cumprimento da obrigação.

O
artigo 1o da Lei 8.929/1994
, que regulamentou a Lei da Cédula de Produto Rural trouxe a definição da Cédula de Produto Rural:

“
Art. 1o Fica instituída a Cédula de Produto Rural (CPR), representativa de promessa de entrega de produtos rurais, com ou sem garantia cedularmente constituída.”

Em linhas gerais, a Cédula de Produto Rural é um título de crédito,
literal
e
autônomo
, e vale precisamente o direito que representa. Negar a autonomia, a
cartularidade
e a literalidade da CPR é desnaturar o conteúdo teleológico da lei e, sobretudo, contrariar o princípio da segurança jurídica.

Ademais, a Cédula de Produto Rural é título executivo extrajudicial
líquido certo e exigível
, conforme dispõe o
artigo 4o Lei no 8.929/1994,
o que por si só demonstra a relevância da fundamentação. Confira:

“
Art. 4o - A CPR é
título líquido e certo, exigível
pela quantidade e qualidade de produto nela previsto”.
Grifei
.

Se não fosse o bastante, até prova em contrário, tratando-se de obrigação líquida, positiva e com termo certo de vencimento, como no caso, desnecessária a notificação para constituir em mora, conforme dispõe o
artigo 397 do Código Civil
:

“Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor”.

Portanto, não há exigência legal expressa de notificação do devedor para sua constituição em mora, posto que esta se dá “ex re”. Aliás, a própria CPR, define em sua “
Cláusula 18.1
” a desnecessidade de notificação:

“18.1. A presente
Cédula constitui-se em título executivo extrajudicial podendo ser executado tão logo se verifique a inadimplência de quaisquer de suas CLÁUSULAS, independentemente de prévia notificação judicial ou extrajudicial
. Caso em que a parte inadimplente arcará, além do valor principal, com os encargos previstos no item 9.2.2 supra, da CLÁSULA 9 supra, além das perdas e danos sofridos pelo TITULAR da presente CÉDULA”. (
ID no 80697043
).

De mais a mais, a propositura de ação revisional não inibe a execução da dívida em nem mesmo retira a urgência das medidas cautelares, conforme prevê o artigo 784 do CPC/15:

“Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais: (...) § 1o A propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução”.

Desta forma, não há que se falar em falta de exigibilidade do título e muito menos em ausência do requisito da probabilidade de direito.

No mais, perigo de dano, assim como o risco ao resultado útil do processo encontram-se presentes na medida em que o agravado transferiu sua produção para terceiros, colocando a credora em situação de incerteza quanto ao recebimento de seu crédito, sendo que eventual demora os prejuízos serão inevitáveis.

Assim sendo, além de preenchidos os requisitos da probabilidade do direito e do perigo da demora ou o risco ao resultado útil do processo, a parte ofereceu caução idônea, logo, a liminar recursal é medida que se impõe.

Ante exposto,
defiro a liminar recursal
, para atribuir efeito ativo ao presente recurso, consequentemente, determino, após assinado o termo de caução, o
arresto e remoção
de
26.741 scs (vinte e seis mil e setecentos e quarenta e uma sacas), de 60 Kg cada uma, equivalentes a 1.604.476 Kg (um milhão e seiscentos e quatro mil e quatrocentos e setenta e seis quilogramas), de SOJA em Grãos, padrão Concex, Tipo Exportação
,
nos locais indicados pela agravante
.

Intime-se com urgência o Juízo da causa para cumprimento da presente decisão.

Notifique-se a parte agravada para, querendo, contraminutar.

Cumpra-se.

Cuiabá,

11 de junho de 2021.-

Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Relatora

Conforme se denota, a parte agravante, ao interpor o agravo interno, apresentou fato novo, o qual se limitou alegar que este juízo foi induzido a erro, sob o argumento de que o valor cobrado na execução foi objeto de consignação, sendo
deferido o depósito
em face de antecipação de tutela concedida na
Ação de Consignação em Pagamento c/c Revisional no 1002080-63.2021.8.11.0013
, o que foi omitido pela agravada para obter a liminar recursal.

Portanto, em se tratando de fato novo, resta preenchido o disposto no artigo 1.021, §1o, do CPC/15, razão pela qual passo apreciar o presente agravo.

Reanalisando a liminar recursal, não vejo motivo para alterá-la, uma vez que os novos argumentos apresentados não são suficientes para tal desiderato.

Isto porque, pesquisando no
site
deste Tribunal sobre a aludida
Ação de Consignação em Pagamento c/c Revisional no 1002080-63.2021.8.11.0013
, verifica-se que inexiste distribuição com o número em questão.

Por outro lado, pesquisando pelos nomes das partes, constata-se que a única ação de consignação c/c revisional distribuída envolvendo os mesmos, trata-se da autuada sob
no 1000393-31.2021.8.11.0052
, distribuída na Comarca de Rio Branco-MT no dia
30/04/2021 às 23h32min
, inclusive, esta consignação guarda relação com a execução da CPRF e com a matéria discutida no presente recurso.

Ocorre que, ao contrário do que disse o agravante, o pedido de antecipação de tutela para depósito do valor cobrado na execução objeto do presente agravo foi
indeferido
e não deferida, conforme se vê da decisão juntada no
ID no 96506460
, cujo fragmento transcrevo adiante:

(...) Aqui se tem ação de consignação em pagamento cumulada com revisional contratual, com pedido de tutela de urgência, proposta por A
ntônio Carlos Kava , Josimar Kava e Jessyca Ruchinski Kava em face C. A. Rural Distribuidora de Defensivos Ltda. (Central Agrícola)
.

Os autores alegaram, na petição inicial, serem plantadores de grãos de soja, cuja atividade da requerida situa-se no fornecimento de fomentos necessários ao cultivo da lavoura de soja e milho, tais como sementes, herbicidas, assistência técnica, entre outros.

Destacou que firmou 6 contratos de venda com entrega futura (na colheita). Relatou que a requerida tem fornecido produto fora do padrão de qualidade, como sementes com problema de germinação (embolorado) e negligenciado a assistência técnica.

Sustentou que, “depois de iniciada a colheita, o produtor procurou a Central Agrícola [requerida], para assinar a cessão dos contratos e pegar anuência nos dois contratos destinados ao custeio da safra e transporte, quando percebeu que Central Agrícola não havia registrado a CPR-F, providenciou então uma nova cédula, providência alegada necessária, pela CA Rural, para proceder da forma combinada. Assim surgiu as pressas a CPR-F - N o CA- 0004/2021 -, que do seus lastros documentais e verbais, em especial os níveis de garantias e o seu vencimento antecipado para 30/03/2021.” (sic)

Por fim, informou que a cédula foi assinada (26-03-21), cujo vencimento restou fixado em 30/03/2021, quando a colheita tinha recém começado, razão pela qual, segundo alegou, ante ser impossível o cumprimento da obrigação (objeto juridicamente impossível) e nula cláusula que prevê tal obrigação por ser abusiva.

Pretende o afastamento da cobrança de multa penal (não compensatória) de 50% da cédula ou a sua revisão. Também questiona a legalidade da cláusula “wash out”.

Em caráter de tutela de urgência, busca-se que, com o depósito da quantia incontroversa, a requerida seja compelida a: I) abster-se de inscrever o nome dos requerentes no cadastro proteção ao crédito, tais como SERASA, SPC, CADIN, SCPC, etc., e demais, que tenham como base operações de Crédito Rural acima descritas, bem como proceda ao cancelamento de eventuais restrições existentes, requerendo que este Juízo oficie aos órgãos citados quanto à impossibilidade de restrição; II) a bstenha-se também de proceder com protestos cartorários ou similares; III) abstenhase de cobrar a dívida extrajudicial ou judicial que represente o título rural "sub judice", eis que incertos, ilíquidos e inexigíveis, suspendendo-se a exigibilidade da obrigação posta em discussão, bem como, seja reconhecida a inexistência dos efeitos da mora; IV) liberação para recebimento dos contratos que não se referem à caução, oficiando a contratantes.

A parte autora pugnou, ainda, pelo parcelamento das taxas e custas de distribuição inicial e pela inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO

Do pedido de parcelamento das taxas e custas de distribuição inicial

Autorizo o parcelamento das taxas e custas de distribuição inicial em até 3 (três) parcelas mensais, o que faço com fundamento na orientação da CorregedoriaGeral de Justiça posta no Ofício Circular n. 04/2018/GAB-J-Aux, de 06/03/2018, e na forma do artigo 98, §6o, do Código de Processo Civil.

Deverá a parte autora comprovar mês a mês a quitação, até o 15o dia de cada mês perante a Central de Arrecadação e Arquivamento desta Comarca, sob risco de cancelamento da distribuição.

Pratiquem-se os atos próprios para registro do parcelamento.

Caberá à parte autora a emissão de guia para pagamento.

No caso de inadimplemento da parte autora, comunique-se no presente feito para análise de possível extinção da demanda, por ausência de pressuposto processual. Por oportuno, o parcelamento em tela se refere àquelas custas de distribuição do processo, e não abrange as despesas processuais havidas no curso do processo, conforme estabelece o art. 468, §8o, CNGC.

Do pedido de inversão do ônus da prova

Conforme elucida o artigo 2o do Código de Defesa do Consumidor, consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Todavia, frise-se que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 914.384/MT, assentou o entendimento no sentido de afastar a relação de consumo daquela decorrente de compra de insumos agrícolas por grande produtor rural, em razão de ele não ser destinatário final do produto.

Na hipótese dos autos, pela narrativa apresentada na petição inicial, a parte autora adquiriu sementes de soja para fins de comercialização, ao passo que não se caracteriza como destinatária final do produto, tendo em vista que a aquisição objetiva a atividade produtiva para fins de circulação de bens. Logo, para o caso concreto, não se devem aplicar as regras de inversão do ônus probatório previstas no Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, o conteúdo econômico da causa revela que a parte autora enquadra-se na categoria de grande produtor rural, pois deu-se à causa valor superior a 1 milhão e meio de reais.

Assim, indefiro o pedido para inversão do ônus da prova.

Do pedido de tutela de urgência

O artigo 300, do Código de Processo Civil, estabelece que será concedida a tutela de urgência desde que verificada a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Ocorre que, o art. 300, §3o, do Código de Processo Civil, estabelece que não será concedida antecipação de tutela quando há risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão concessiva da tutela antecipada.

É o caso dos autos nesta fase de cognição sumária.

Apesar de a parte autora manifestar o interesse de depositar certo valor em Juízo, para fins de sustar eventual incidência de mora e demais atos que visem a satisfação da dívida, pretende fazer com base na quantia que entende ser devida
.

Ocorre que, pelas alegações postas na petição inicial, o valor que se pretende depositar em Juízo não corresponde à integralidade da dívida, o que pode colocar o outro contratante em risco de, no caso de a presente ação ser julgada improcedente, ter que movimentar vias ordinárias para recuperar seu direito contratual.

Ademais e também com importância nivelar, a tutela de urgência apenas pode ser concedida quando presente o requisito da probabilidade do direito.

No caso em apreço, não ficou evidenciado tal requisito. Explica-se: a própria parte autora firmou um contrato com previsão de entrega da coisa futura, aceitando seu vencimento para dias próximos à celebração do contrato, mas, agora, aparentemente, disse ser impossível cumprir com a obrigação em curto prazo.

Perceba-se que, pela narrativa autoral, há previsão contratual pela qual as partes assumiram o compromisso de risco com prazo previamente estipulado, tendo assumindo as consequências dessa transação. Com isso, deve-se, em princípio, prevalecer o postulado da autonomia da vontade privada e que o afastamento desse importante vetor da vida em sociedade só deve ser operado pelo Poder Judiciário em situações excepcionalíssimas, desde que presentes consideráveis elementos nos autos, a indicarem algum desequilíbrio contratual ou eventual ilegalidade manifesta, o que não há nos autos, nesse exame superficial.

Nesse sentido a parte alegou: a) desrespeito a princípios processuais e contratuais pela parte ré; b) dificuldade decorrente do atraso devido a secas; c)inaplicabilidade de mora; d) abusividade de encargos; e) ilegalidade de cláusula "washout"; f) capitalização de juros indevida; g) busca do enriquecimento sem causa pela parte ré; h) ausência de notificação; i) nulidade contratual decorrente de ausência de contraditório e de acesso à fiscalização; j) onerosidade excessiva; l) registro de RPRF vencido; m) burla ao princípio de proteção ao produtor rural. Contudo, não há evidência das alegações relacionadas a tais temas e, por isso, nesse exame estreito, as alegações perpetradas não podem ser conhecidas.

Portanto, verifica-se a ausência do requisito contido no artigo 300 do Código de Processo Civil, qual seja a probabilidade do direito, razão pela qual
INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA
, sem prejuízo de nova acaso o cenário fático e jurídico se revele de forma diversa do ora analisado (...)"

Portanto, pelo que se denota, não condiz com a verdade a alegação do agravante de que foi deferida a antecipação de tutela para o depósito do valor cobrado na execução. Pelo Contrário, a tutela foi indeferida, sendo enfático o Juiz ao declarar que o valor que se pretende depositar não corresponde à integralidade da dívida.

Ademais, ainda que fosse deferida a consignação em pagamento, inexiste nos autos comprovação de depósito a justificar a reforma da liminar recursal.

Assim sendo, diante de todas as circunstâncias, não há dúvida de que o agravo interno não merece provimento.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021